Tribunal: TJMT
Processo: 0041425-47.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041425-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0006-01 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp.

1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 5856119), que: POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Interposto recurso especial (id. 8782879), os autos foram encaminhados para a vice-presidência, que determinou o dessobrestamento do presente recurso pelo Tema 1.046; e, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.

A Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2º, 1.022, II, do CPC ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8º do mesmo artigo.

Contrarrazões.

(ID 10789458)

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrida interpôs Recurso Especial, sob o argumento de que houve ofensa ao § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8º do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Após detida análise do feito, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu: “Como se vê, a adoção isolada do critério estabelecido pelo artigo 85, § 2º, no presente caso, se choca com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que atribuiria aos honorários advocatícios valor demasiadamente excessivo e que não guarda correspondência com a complexidade da causa e trabalho desempenhado pelo patrono da parte embargante, ora apelada. Dessa forma, cabe ao Magistrado coibir distorções que possam vir a existir em razão da aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional à lide em exame.”

No entanto, houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

““i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Pois bem.
Revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante PAULO HERDT no percentual mínimo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme consignado pelo Julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, manter como fixados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022